Tribunal: TJDFT
Processo: 0743000-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTO ASSINADO PELO LOCATÁRIO QUE CONTÉM A DISCRIMINAÇÃO E O VALOR DA DÍVIDA. FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não induz coisa julgada sentença que acolhe os embargos à execução sob o fundamento da inexistência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a sentença condenatória amparada no instrumento contratual da locação de veículo automotor que discrimina a dívida e especifica o seu valor.
III. À falta de prova da falsidade ou do preenchimento abusivo do documento, não se pode recusar a sua idoneidade probatória, a teor do que prescreve o artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.